Tribunal: TJDFT
Processo: 0711714-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711714-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: LUIZ FERNANDO BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA. Intimada nos termos do art. 10 do CPC sobre a intempestividade do recurso, a agravante sustentou que o agravo foi protocolado no prazo legal. DECIDO O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese vertente, o agravo é manifestamente inadmissível, pois intempestivo. Isto porque a decisão agravada foi disponibilizada no DJE em 07.02.2022. Ao invés de interpor o recurso cabível, a agravante, em 14.02.2022, reiterou o pedido, o que equivale ao pleito de reconsideração Como sabido, o pedido de reconsideração não suspende, nem interrompe o prazo recursal. Nesse sentido? “PROCESSUAL CIVIL(...) RECURSO INADMISSÍVEL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SOBRESTAMENTO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. (...) 2. O pedido de reconsideração não possui o condão de sobrestar nem restabelecer o prazo processual para a interposição de recurso. 3. Agravo de instrumento não conhecido.”(Acórdão 1613567, 07110453820218070006, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, considerando que o agravo somente foi protocolado em 29.03.2023, é manifesta a intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator